Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714646-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ TOME DE ARAUJO FILHO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. FINANCIAMENTO. IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VENCIMENTO. ANTECIPADO. ÚLTIMA. PARCELA. EXECUÇÃO. SENTENÇA. DECLARATÓRIA. NATUREZA. EXECUTIVA. 1. Em razão da possibilidade de execução da sentença declaratória com natureza executiva e de o acórdão exequendo e de a decisão liquidatória confirmada em sede recursal terem reconhecido que o agravante/réu é devedor da agravada/autora da obrigação de pagar quantia certa referente ao débito do contrato de financiamento imobiliário, não há que se falar em inexistência do título executivo em razão de ilegitimidade ativa para executá-lo. 2. Nos contratos de execução diferida, como no mútuo feneratício, de que é espécie o financiamento imobiliário, o prazo prescricional tem por termo inicial a data da última prestação, independentemente do vencimento antecipado da dívida. 3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória, se entre o trânsito em julgado da decisão liquidatória e o pedido de cumprimento de sentença, não transcorreram cinco (05) cinco anos. 4. Tendo o presente cumprimento de sentença sido requerido dentro do prazo prescricional, não há se falar em prescrição ou inexigibilidade do título judicial exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 141, 329, 343, 492, 502, 503, 509, §4o, 778, 779 e 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido violou os limites objetivos da coisa julgada material e o princípio da fidelidade ao título executivo, além de ter desvirtuado a legitimidade ativa e passiva do título executivo judicial. Ressalta, ainda, que o órgão julgador, ao deixar de determinar apenas a extinção da execução movida pelo recorrente, ofendeu o artigo 924, inciso III, do CPC, configurando em mácula ao princípio do dispositivo e caracterizando-se como decisão extra petita; c) artigos 189, 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, 240 e 525, §1o, inciso VII, ambos Código de Processo Civil, requerendo seja decretada prescrição da pretensão executória da parte recorrida, ou então, subsidiariamente, o retorno dos autos ao Colendo Tribunal a quo para que seja computado o prazo prescricional quinquenal inerente à pretensão executória da PREVI a partir do vencimento da última parcela do contrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 141, 240, 329, 343, 492, 502, 503, 509, §4o, 525 §1o, inciso VII, 778, 779 e 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028